Tribunal: TJDFT
Processo: 0707408-25.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. QUITAÇÃO DO EMPRÉSTIMO EM MOMENTO POSTERIOR. INEXISTÊNCIA DOS VALORES COBRADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial pela qual pretende a condenação da parte ré ao pagamento da quantia de R$ 6.443,22, referente ao valor dispendido para quitação de empréstimo consignado em operação de portabilidade de crédito. Julgou, ainda, procedente em parte o pedido contraposto para declarar inexistentes os valores cobrados. Em seu recurso a parte recorrente afirma que houve a efetiva contratação da portabilidade de empréstimo consignado, tendo quitado a operação existente junto à instituição credora original (Banco Itaú), no valor de R$4.962,95, para portar o crédito para a instituição receptora da operação de crédito (Banco Olé Bonsucesso). Aduz que a operação não foi concluída porque a parte recorrida possuía outro empréstimo consignado não averbado que, com a quitação e liberação da margem, passou a ser consignado, impossibilitando a averbação da dívida portada. Com efeito, entende que o julgamento de improcedência, sem a realização da prova requerida, acarretou-lhe cerceamento de defesa. Pelo exposto, pugna pela reforma da sentença para que seja julgado procedente a pretensão autoral ou, alternativamente, para que seja reconhecida a ocorrência de cerceamento de defesa, com a consequente determinação de retorno dos autos à origem para que seja produzida a prova pretendida.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs. 18768687/18768689). Contrarrazões apresentadas (ID 18768696).
III. De início, analisando a preliminar de ocorrência de cerceamento de defesa, tem-se que não assiste razão à parte recorrente. É cediço que a Lei dos Juizados Especiais foi sancionada com o intuito de oferecer aos jurisdicionados uma justiça célere e que prescindisse de maior dilação probatória, razão porque estabeleceu como princípios norteadores a simplicidade, informalidade e celeridade, cabendo a parte autora, carrear aos autos todos os documento necessários para demonstrar o seu direito.
IV. Tratando-se, o caso, de portabilidade de empréstimo consignado, caberia à parte recorrente, quando da realização da suposta contratação, a precaução de requerer cópia do contrato que se pretendia portar, além de apurar a existência ou não, de outros empréstimos que impediriam a correta conclusão da portabilidade. Ademais, se a parte recorrente realiza atividade de “prospecção de empréstimos consignados”, operacionalizada por empresa terceira que possui contrato de correspondente bancário com o banco parceiro (instituição receptora da operação de crédito), não se mostra crível que este não forneça simples comprovante de quitação. Destarte, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.
V. No que tange ao mérito, melhor sorte não lhe assiste. É que, em que pese a parte recorrente afirmar que a parte recorrida assinou contrato de portabilidade, tal documento sequer foi carreado aos autos. Na verdade, o que se colhe dos autos é um contrato de empréstimo consignado (ID 18768618/18768619) totalmente em branco, contendo apenas assinaturas. Não há data de contratação, ou qualquer informação de que aquele documento tem correspondência com a alegada portabilidade de crédito, o que demonstra que a parte recorrente não agiu com a precaução necessária para a realização da suposta contratação.
VI. Ainda, há que se consignar que o contracheque acostado à inicial (ID 18767617) demonstra que havia margem consignável de R$333,69, o que faz cair por terra a alegação de que havia outro contrato não averbado que ocupou a margem consignável e impossibilitou a conclusão da operação. Neste ponto, destaca-se que a alegação de existência de outro contrato não averbado não passa de ilação da parte recorrente, pois não há nenhuma prova nos autos de sua ocorrência.
VII. Com efeito, dada a ausência de comprovação da contratação e considerando que o documento de ID 18768670 se mostra insuficiente para comprovar a contratação/quitação do saldo devedor e, ainda, que a parte recorrida demonstrou o pagamento em momento posterior do contrato que supostamente se pretenderia portar (ID 18768663/18768667), deve prevalecer a sentença em sua integralidade.
VIII. Recurso conhecido, preliminar de cerceamento de defesa rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.